Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. RESISTÊNCIA À PRISÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa pleiteando a absolvição do réu sob os argumentos de insuficiência probatória e de atipicidade da conduta em relação ao crime de injúria racial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu, e (ii) analisar a presença de dolo específico para configurar a injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso haja depoimentos dos policiais presentes na ocorrência, coerentes entre si e corroborados por testemunha, sendo considerados provas idôneas e dotadas de presunção de veracidade, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. As palavras injuriosas proferidas pelo réu, em alusão à cor da pele de um dos policiais, demonstram o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/1989), sendo suficientes para caracterizar o delito, de acordo com precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.716/1989, art. 2o-A; Código Penal, arts. 33, § 2o, alínea "c", e 44; Código de Processo Penal, art. 167; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864239, 2a Turma Criminal, Rel. Josapha Francisco dos Santos, DJe 04/06/2024; TJDFT, Acórdão 1914252, 0703048-33.2023.8.07.0006, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 11/09/2024; STJ, REsp no 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023.